Tribunal: TJDFT
Processo: 0736217-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736217-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RENATA MIRANDA ARAUJO RODRIGUES, ELIANA MARIA ARAUJO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O Trata-se de ação na qual as autoras buscam o deferimento do pedido de preferência de pagamento de créditos de precatórios de natureza alimentar; contudo, em razão do que dispõe o art. 21, do RITJDFT, não compete à Câmara Cível processar e julgar a referida ação. Redistribuam-se os autos. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator